Tribunal: TJDFT
Processo: 0702893-11.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702893-11.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SEGUROS S/A, DENISE RODRIGUES BRAGA VIEIRA, NELSON PUHL APELADO: DENISE RODRIGUES BRAGA VIEIRA, BRADESCO SEGUROS S/A, NELSON PUHL D E C I S Ã O O apelante NELSON PUHL deduz pedido para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 34752430), sob o fundamento de que não tem condições de arcar com o pagamento dos ônus processuais, sem prejuízo do sustento próprio. Contudo, verifica-se que a gratuidade de justiça, inicialmente, havia sido concedida pelo magistrado singular (ID 34752006), mas foi posteriormente revogada, tendo em vista a impugnação apresentada pelos réus (ID 34752257). A análise dos autos revela que, contra a referida Decisão, não houve interposição de recurso pelo autor/apelante, sobrevindo o efetivo pagamento das custas iniciais (ID 34752322). Desse modo, resta operada a preclusão consumativa para reverter os efeitos da decisão de origem, já transitada em julgado, sendo viável, tão somente, a concessão do benefício com efeitos ex nunc, acaso demonstrada alteração na capacidade financeira do autor/apelante, anteriormente apreciada pelo magistrado singular. Ocorre que tal condição não se revela presente, pois o novo pedido do autor/apelante foi instruído apenas com a cópia de contracheque relativo ao mês de janeiro de 2022, o qual revela rendimentos líquidos no importe de R$9.550,00 (ID 34752433), quantia incompatível com a alegação de hipossuficiência e, ainda, até mesmo superior àquela comprovada quando do pedido inicial (ID 34751972). Logo, o benefício pleiteado não possuiria efeito retroativo e, considerando a modicidade do preparo recursal (R$ 20,01), não há elementos que permitam concluir que o apelante não possui condições financeiras para arcar com os custos do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Promova o apelante o recolhimento do preparo recursal, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 2 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator